Tribunal: TJES
Processo: 5000033-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000033-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: PIERRE CAPUCHO CARDOSO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que reconheceu a ilegitimidade do executado Pierre Capucho Cardoso, extinguindo o processo, condenando o Município de Vitória em honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Município agravante sustenta que (a) não é admitida a arguição da ilegitimidade por petição simples (b) não há irregularidade no processo administrativo que gerou a CDA executada; (c) a apuração da ilegitimidade demanda dilação probatória, o que é vedado em exceção de pré-executividade.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 12 de maio de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos da Súmula 393 do STJ, “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Por sua vez, a exceção de pré-executividade é uma ferramenta processual construída doutrinária e jurisprudencialmente, sem forma definida em lei. Assim, “
é cediço que a denominada exceção de pré-executividade,
simples petição nos próprios autos da execução
, é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva
.” (REsp 818.453/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 02/10/2008) – G.N.

Desta forma, “
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100180055749, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019).

Nesse passo, a despeito de integrar a CDA como sócio da empresa executada, a ilegitimidade do agravado foi demonstrada de plano por meio de cópia de sentença proferida em sede de Reclamação Trabalhista nº 0154300-59.2012.5.17.0014 (ID 946293, pág. 09/20 e ID 946294, pág. 01/04) que reconheceu o vínculo empregatício do agravado com a sociedade empresária Eclipse do Brasil Indústria e Comércio Ltda. (Hitech Computadores), executada na execução fiscal, e, por consequência, a irregularidade na sua qualificação como sócio.

Logo, o agravado se desincumbiu do seu ônus probatório e, mediante prova contundente da ausência de sua condição de sócio da empresa executada, elidiu e presunção relativa da CDA em seu desfavor.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE DO SÓCIO – CABIMENTO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INCLUSÃO DO SÓCIO NA CDA – SENTENÇA TRABALHISTA RECONHECENDO A FIGURA DE EMPREGADO, E NÃO DE SÓCIO DO AGRAVADO – RECURSO DESPROVIDO.
1.
Nos termos descritos pela Súmula 393 do STJ, “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.
2.
Ainda segundo o STJ, “
não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução
”.
3.
Entretanto, a deste e. Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, como quando violado o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, que a prova da ilegitimidade do sócio possa ser realizada em sede de exceção de pré-executividade, desde que para isso não fosse necessária dilação probatória.
4.
No caso vertente, a ilegitimidade passiva do agravado para figurar na execução fiscal é patente, e ainda mais flagrante do que a hipótese acima aventada, em que não é oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a justiça do trabalho, a quem compete a análise dos conflitos laborais privados, reconheceu que o agravado foi alçado à condição de sócio de forma irregular, e que, na verdade, exercia a posição de empregado da empresa. Foi determinada, inclusive, a anotação do vínculo laboral na CTPS do recorrido. Deste modo, se existe pronunciamento judicial reconhecendo que o agravado nem sócio da empresa executada é, não há razão para admitir o redirecionamento da execução fiscal a seu desfavor.
5.
Recurso desprovido. (TJES, AI Nº 5001366-92.2020.8.08.0000, REL. DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 15/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA QUE NÃO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO
.
1. É permitida a exceção de pré-executividade em qualquer execução objetivando a discussão acerca da ilegitimidade passiva, seja fundada em título executivo extrajudicial ou em sentença, desde que não demande dilação probatória. 2. O agravado fez prova cabal das afirmações, denotando que a resolução do alegado, de fato, não exige dilação probatória, como bem ponderado pela decisão agravada, sendo certo que restou claro que não pode ser responsabilizado por débitos da sociedade executada. 3. Se reconhecida a condição de subordinação do agravado com a sociedade executada, decorrente de vínculo empregatício, de rigor será a determinação de sua exclusão do polo passivo da ação executiva. 4. Recurso desprovido. (TJES, AI Nº 5002180-07.2020.8.08.0000, REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 05/4/2021)

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM.
DISCUSSÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONFIGURADA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ORIUNDA DA JUSTIÇA LABORAL. ESVAZIAMENTO DA QUALIFICAÇÃO DE SÓCIO DO AGRAVADO. EXCLUSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 393 do STJ, “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”;

2. Ademais, este sodalício “
tem admitido, em casos excepcionais, como quando violado o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, que a prova da ilegitimidade do sócio possa ser realizada em sede de exceção de pré-executividade, desde que para isso não seja necessária dilação probatória (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003369, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 25/09/2019).
[...]” (TJES, Agravo de Instrumento, 024199018169, Relator DES.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 01/03/2021, DJ: 11/03/2021);

3. No caso, o agravado se desincumbiu do seu ônus probatório e, mediante prova contundente da ausência de sua condição de sócio da empresa executada, elidiu e presunção relativa da CDA em seu desfavor, tendo em vista a juntada pelo excipiente de sentença proferida na Justiça do Trabalho reconhecendo seu vínculo empregatício com a empresa executada, o que, por via de consequência, esvazia sua qualificação como sócio. Aliás, consta dos autos a certidão de trânsito em julgado do referido pronunciamento, o que, por certo, denota despicienda a dilação probatória sobre a questão;

4. Agravo de instrumento improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de junho de 2021.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.